Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729560-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RILDO DE SOUZA MENDES RECORRIDO: ESPÓLIO DE PEDRO ROCHA PANIAGUA, FAUSTO PEREIRA BASTOS REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DE ARAUJO SILVA PANIAGUA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. FALTA DE REPASSE DE VALORES. COMPROVAÇÃO. INFORMALIDADE. LIMITADO CONJUNTO DE PROVAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECEBIMENTO DE VALORES. CORRESPONSABILIDADE. MANTIDA. PAGAMENTO DE COMISSÃO. IRREGULARIDADES. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. O preenchimento das condições da ação deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 2 Ação de cobrança de valores investidos em empresa por meio de intermediário. Valor transferido ao intermediário e não repassado para a empresa. Ausência de comprovação documental de repasse dos valores para a empresa. 2.1 Restituição dos valores devida ao investidor. 2.2 Valor da restituição. Valor pago, deduzido os valores comprovadamente repassados à empresa. 2.3 Não é devido o pagamento de comissão, uma vez que não comprovado o efetivo acordo entre as partes, assim como não demonstrada a efetividade da transação. 3 Utilização de conta corrente para receber valores. Falta de comprovação e prestação de contas. Responsabilidade. 3.1 Contexto de informalidade. Limitado conjunto de provas capazes de sustentar argumentações. Inexistência de explicação plausível para entrada de valores na conta bancária do apelante e ausência de comprovação acerca da natureza e finalidade das transações realizadas. 4. RECURSOS NÃO PROVIDOS. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, por falta de interesse processual. Afirma que o autor, agora representado por seu espólio, não tem legitimidade para demandar em desfavor do recorrente, porquanto busca cobrar valores que sabidamente fazem parte do patrimônio da CONSEG.T, sendo ela a parte legítima para demandar em juízo. Ressalta que, conforme demonstrado nas provas acostadas, a empresa continua as suas atividades ordinariamente, logo, deveria integrar o polo ativo da demanda. Articula que o autor está pleiteando direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito de acordo com a referida norma; c) artigos 722 e 725, ambos do Código Civil, suscitando que não há dúvidas quanto à sua atuação como corretor na intermediação dos negócios firmados. Aduz que, mesmo na ausência de contrato formalizado entre as partes, é evidente o seu direito de perceber os valores decorrentes da corretagem. Entende que não restou consignado o valor a ser repassado para o recorrente a título de corretagem. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 485, inciso VI, do CPC, 722 e 725, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028